Tribunal: TJMT
Processo: 1026452-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Vistos, etc.
(Durante plantão)
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, em favor de GILBERTO GONÇALVES LOPES FERREIRA, que se encontra preso, conforme demonstram os autos, em flagrante delito, pela suposta prática dos crimes dos artigos 121 do Código Penal (Homicídio Simples e tentativa de homicídio contra outras duas vítimas).
O impetrante alega que o paciente “(...) no dia 12 de dezembro de 2020, foi preso em flagrante delito por policiais militares, por ter, presumidamente, praticado ato de homicídio. (CP, art. 121). Na hipótese, cogita-se que o Paciente supostamente golpeou as vítimas com um canivete”.
Assevera que o Juízo “a quo” se orientou pela continuidade da prisão do paciente em razão de gravidade do delito e garantia da ordem pública, todavia, em verdade, “(...) a prisão cautelar em referência não é de conveniência, à luz de preceitos constitucionais e, mais ainda, sob o alicerce de dispositivos da Legislação Adjetiva Penal”. (ID. Num. 70362481 - Pág. 1 e 2)
Pede a reanálise da viabilidade da liberdade provisória, eis que o crime não foi praticado com requintes de crueldade, que não houve clamor social, havendo indícios de existência de luta corporal; e, ainda, que o paciente não se evadiu, não empreendeu fuga do local, tendo a polícia o encontrado em sua residência.
Acrescenta que o paciente não tumultuará as investigações, nem criará óbice à marcha do processo, não havendo motivos para a sua permanência no cárcere para a garantia da ordem pública.
Defende que, conforme o depoimento de uma das vítimas prestados na Delegacia de Polícia, é possível verificar que o paciente agiu em legítima defesa, e que a decisão que manteve a prisão preventiva é singela e denota fragilidade legal e factual.
Destaca que o paciente possui endereço certo e conhecido; que se encontram presentes a fumaça do bom direito (consubstanciada nos elementos suscitados) e o perigo da demora, devendo-se garantir a liberdade de locomoção ao paciente.
Afirma que “(...) A decretação da prisão preventiva deve, necessariamente, estar, amparada em um dos motivos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e, por força do art. 5o, XLI e 93, IX, da Constituição da República, o Magistrado está obrigado a apontar os elementos concretos ensejadores da medida”. (ID. Num. 70362481 – pág. 2)
Alega que não é vedada a liberdade provisória quando apurado crime hediondo ou assemelhado, o que se traduziu na inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei n. 8.072/90, proclamada pelo STF.
Ressalta que não há “periculum libertatis”, alegando que “(...) A legitimidade da prisão preventiva exige fundamentação que indique, com fulcro nos autos, além da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade de sua decretação pela verificação de pelo menos uma das circunstâncias contidas no caput do art. 312 do CPP. Vale dizer, a prisão deve ser necessária ou para garantir a ordem pública, ou porque convém à instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal”. (ID. Num. 70362481 – pág. 2)
Requer “(...) a concessão da ordem de soltura do Paciente, ratificando-se a liminar almejada, cassando-se a ordem de prisão preventiva e permitindo-lhe beneficiar-se do instituto da liberdade provisória, e se necessário com aplicação de uma das cautelares diversa da prisão, sugerindo que seja a tornozeleira eletrônica”. (ID. Num. 70362481 – pág. 5)
É o breve relato do necessário.
Os pressupostos para prisão preventiva estão elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Neste momento processual, após uma análise superficial dos autos, entendo estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente. Isso porque, a decisão de decreto da prisão preventiva relatou e circunstanciou o fato de forma pormenorizada, denotando sua gravidade, parecendo-me, em um primeiro momento, idônea para sustentar o cárcere, à luz do mencionado artigo.
Saliente-se que não há ilegalidade constante do auto de prisão, que pudesse dar ensejo a qualquer relaxamento; e, ainda, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva observou satisfatoriamente o dispositivo legal que trata da matéria, notadamente o artigo 312 do CP, acrescentando-se também a gravidade do delito.
Com esses apontamentos, apesar de se alegar ausência de fundamentação e também de motivos que justificam a segregação do paciente, tenho que decisão muito bem fundamentou a questão e, portanto, inicialmente, deve ser mantida. Vejamos:
“(...) Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, IV, CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei n.o 10.403/2011 (medidas cautelares diversas da prisão - art. 319 do CPP).
O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
Consoante relatado, o autuado foi preso em flagrante delito, eis que supostamente praticou os crimes: de homicídio consumado contra a vítima Matheus Nunes Cardoso e de homicídio tentado contra as vítimas Alairto Cardoso Nazareth Júnior e Valdeny Mesquita de Oliveira Júnior, em razão de uma briga entre eles.
A par disso, é certo que ainda há questões que precisam ser esclarecidas, mas, em sede de cognição sumária, basta a existência de elementos coerentes, ainda que parcos, para a decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77).”
O fumus comissi delicti, que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente circunstanciado nos autos pelos depoimentos dos policiais, que realizaram a prisão, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e pelo termo de declarações de uma das vítimas, que apresentam indícios bastante lógicos e que possuem concatenação.
No tocante ao periculum libertatis, consoante se extrai dos autos, o increpado foi preso, em sua residência devido à diligência feita pela Guarnição da Polícia Militar, sendo que, aquele estava com escoriações pelo corpo e ao ser indagado sobre o motivo das escoriações, ele respondeu que foi em razão de uma briga. Desta maneira, entendo que a segregação do flagranteado é medida recomendável, eis que o crime descrito nos autos, homicídio, é potencialmente lesivo à ordem pública.
Ademais, a segregação do autuado se mostra necessária também para evitar a recalcitrância criminosa, uma vez que, em princípio, nos crimes desta natureza, mormente, o homicídio tentado, o agente pode voltar a praticar a conduta delituosa, para, possivelmente, consumar o que não conseguiu.
Por fim, impõe-se reconhecer que não há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual ou para evitar a reiteração de crimes, pelos motivos já explicitados, nem são adequadas à gravidade do crime praticado (alta), como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do CPP. É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6o, CPP).
Diante do exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade do conduzido ofende a garantia da ordem pública, ao tempo em que DEFIRO o pedido de representação pela prisão preventiva feito pela Autoridade Policial, CONVERTO a prisão em flagrante de GILBERTO GONÇALVES LOPES FERREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal”.
Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisite-se à autoridade indigitada como coatora a prestar informações e após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno desse Sodalício.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2020.
Desembargador Sebastião Barbosa Farias
Plantonista